Tribunal: TJMT
Processo: 0007570-18.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007570-18.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1.
RECURSO DA DEFESA
:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.º, DO CP

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – MERA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU, SEM INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA REMARCAÇÃO DOS SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO -
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstraram o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem, especialmente a ausência de documentos e a sua dedicação ao cometimento de crimes, tornando impossível tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

2. Com relação ao crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, mantém-se os termos da sentença absolutória, em prestígio ao aforismo
in dubio pro reo
, pois inexistem provas para demonstrar que o réu foi o responsável pela troca das placas do veículo automotor de origem espúria.

Apelos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

NESULEI MORAIS MARTINS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

NESULEI MORAIS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu

NESULEI MORAIS MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID
128698294 - Págs. 171/174
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da ação penal n.º
0007570-18.2018.8.11.0004 (código 280665)
, na qual o
primeiro recorrente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas
sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; ressaindo, sob outro enfoque,
absolvido
do cometimento do crime previsto no art. 311,
caput,
do Código Penal, por insuficiência probatória.

O recorrente
NESULEI MORAIS MARTINS
, por meio das
razões recursais de ID
128710153, almeja a
absolvição

do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o viés de que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder. De forma subsidiária, requer a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais de ID 128710156, pleiteia
a condenação do apelante nas sanções do crime de adulteração de sinal identificador veículo automotor
, ao argumento de que a autoria do crime restou comprovada
“em razão da vida pregressa do denunciado”
(sic).

Em contrarrazões recursais acostadas respectivamente no ID
128710158 e no ID 128710165, o Ministério Público e a Defesa rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa
e pugnam pela manutenção da sentença combatida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
133383183,
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo defensivo
, quedando-se
inerte
quanto ao recurso manejado pela acusação.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte do caderno processual que o réu
NESULEI MORAIS MARTINS
foi
condenado
pela prática do
crime de receptação
, porque na data de
12 de junho de 2018
, por volta das 16h, na residência situada na comarca de Barra do Garças – MT,
foi flagrado na condução
do veículo o Fiat Strada Treck SD, placas PQB - 5043, este derivado de crime de roubo ocorrido na cidade de Brasília, em 1.º de fevereiro de 2016.

Durante a audiência de instrução, o Ministério Público atribuiu ao ora réu o cometimento do crime previsto
no art. 311,
caput,
do Código Penal
[por meio do instituto da
emendatio libelli
], sendo a
pretensão julgada improcedente
, em razão da ausência de provas quanto à autoria do crime e com o acréscimo de que se trata de espécie delitiva que exige habilidade técnica do agente, esta não inferida na hipótese em apreço.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões suscitadas pelas partes.

1.

DO RECURSO DA DEFESA – Pedido de absolvição do crime de receptação – Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a forma culposa [art. 180, § 3.º, do CP]:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID128698294 - Pág. 5), dos boletins de ocorrência (ID 128698294 - Pág. 21; ID 128698294 - Pág. 123), do termo de apreensão (ID 128698294 - Pág. 23), e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Do mesmo modo, ausentes dúvidas quanto à
autoria do crime
atribuída ao recorrente
NESULEI MORAIS MARTINS
, pois ressaiu
preso em flagrante na posse da
res furtivae
, circunstância a qual foi narrada extrajudicialmente pelos investigadores da polícia civil
Esly Borges Massena
e
Aurélio Dourado Barros
, e corroborada em juízo pelo primeiro deles
(ID
128698294 - Pág. 6; ID 128698294 - Pág. 9; ID 128698295)
.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e o comportamento do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto,
malgrado o recorrente

NESULEI MORAIS MARTINS
não tenha apresentado a sua versão sobre o fato ilícito, à medida que extrajudicialmente usufruiu do direito ao silêncio (ID
128698294 - Pág. 13)
e, em juízo, foi declarado revel (ID
128698294 - Pág. 171
), denota-se que o elemento subjetivo do tipo penal ressai
demonstrado pelas particularidades
extraídas dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia civil responsáveis pela elucidação do fato.

Com efeito,
Esly Borges Massena
e
Aurélio Dourado Barros
esclareceram
extrajudicialmente
que foram à residência do ora recorrente com o fito de
cumprir mandados de prisão existentes em desfavor daquele
e, nessa oportunidade, o flagraram na posse do veículo
Fiat Strada Treck SD, placas PQB-5043. Ato contínuo, procederam a checagem do bem e concluíram se tratar de produto de crime de roubo
ocorrido na
cidade de Brasília, na data de 01/02/2016, isto é, aproximadamente
dois anos antes
da infração penal em apuração (ID
128698294 - Pág. 6; ID 128698294 - Pág. 9)
.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Aurélio Dourado Barros
reiterou a narrativa pretérita, mencionando que o ora recorrente
era investigado
pela prática de
crimes de furto de gados
na região, subsistindo em seu desfavor diversos mandados de prisão pendentes de cumprimento. Por esse motivo, compareceu na residência daquele e, nessa oportunidade,
verificou inconsistências nos caracteres
das placas de identificação do veículo apreendido na posse do réu, sobrevindo a comprovação quanto à ilicitude do bem após consultas aos sistemas eletrônicos (Relatório de Mídia de ID
128698295
).

No cenário posto, a defesa não logrou colacionar aos autos qualquer documento acerca da transação realizada pelo recorrente para aquisição do bem apreendido em seu poder e, para além disso, restou evidenciado que o veículo trafegava sem a devida documentação há mais de dois anos, possibilitando a prévia ciência acerca da ilicitude daquele.

O raciocínio robustece-se em razão da dedicação do ora recorrente ao cometimento de crimes, especialmente de cunhos patrimoniais, a qual lhe permitia conhecer os entornos de bens de origens espúrias e os meios empregados para se desvencilhar da atuação estatal, tanto é assim que pendiam de cumprimento aproximadamente
oito
mandados de prisão em seu desfavor
(ID
128698294 - Pág. 33)
.

Destarte, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade
e por preço abaixo do valor de mercado,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – Pedido de condenação do réu nas sanções do art. 311,
caput,
do Código Penal:

No caso concreto,
carecem dúvidas quanto à
existência do crime
, pois o Laudo de Exame Pericial acostado sob o ID
128698294 - Pág. 52 revelou que as placas de licenciamento indexadas no veículo apreendido não eram compatíveis com as originais, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Já a placa de licenciamento que encontra fixada na caminhonete, encontra cadastrada para OUTRO veículo de mesma marca e modelo conforme dados variáveis na tabela 1, retirado da consulta do sistema DETRAN Net na data 13/06/2018 (...)”
(ID 128698294 - Pág. 58).

A despeito da irregularidade constatada no veículo,
não há provas suficientes quanto à autoria do crime
, pois os investigadores de polícia civil não relataram particularidades vistas na residência do réu hábeis para vinculá-lo à troca das placas de identificação, a exemplo de outras unidades identificadoras ou instrumentos usualmente empregados para descaracterização de sinais automotores.

Outrossim, malgrado o ora recorrente se dedique ao cometimento de crimes patrimoniais, especialmente furtos qualificados, não se extrai da sua folha de antecedente criminal pretérita investigação quanto à espécie delitiva em questão, a demonstrar que não se inclina a essa prática de tal conduta.

Soma-se a isso o extenso transcurso temporal existente entre a subtração do veículo e a sua prisão em flagrante, pouco mais de dois anos, este suficiente para que levar à conclusão de que o recorrente não foi o primeiro a receptar o veículo, podendo tê-lo recebido com as adulterações vistas pelos agentes públicos.

Nesse contexto, eventual condenação do réu nos moldes postulados pelo Ministério Público amparar-se-ia em meras presunções
decorrentes da apreensão do objeto ilícito em poder do réu, conduta esta que, neste ponto, não se mostra típica, à medida que não se criminaliza o uso e sim a
“adulteração”
ou
“remarcação”
do sinal identificador, núcleos estes que não ressaíram minimamente comprovados.

Em situação fática semelhante, esta c.

Terceira Câmara Criminal manteve sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, sob o viés de que “
A simples ciência sobre a adulteração de sinal de veículo automotor não autoriza a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(...)”.
(N.U 0002186-39.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019) – destaquei.

Destarte, em prestígio ao princípio da presunção de inocência,
ratifica-se
os termos da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
NESULEI MORAIS MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da ação penal n.º
0007570-18.2018.8.11.0004 (código 280665).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022